Tribunal: TJSP
Processo: 1003674-51.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. LOTE DE TERRENO. Insurgência do autor contra sentença que determinou dedução, dos valores pagos pelo autor a serem restituídos em razão da resolução do negócio, das verbas previstas na cláusula sexta do contrato. Pretensão recursal de alteração da base de cálculo da cláusula penal para os valores

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. LOTE DE TERRENO. Insurgência do autor contra sentença que determinou dedução, dos valores pagos pelo autor a serem restituídos em razão da resolução do negócio, das verbas previstas na cláusula sexta do contrato. Pretensão recursal de alteração da base de cálculo da cláusula penal para os valores efetivamente pagos pelo adquirente, ao fundamento de que a Lei do Distrato estabelece apenas limitação ao montante da multa que não impede o estabelecimento de restituição mínima com atenção às prescrições do CDC, e de cominação de restituição imediata e em parcela única, nos termos do entendimento consolidado do STJ. Contrato celebrado na vigência da Lei do Distrato, normatização especial que prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes recentes do STJ em sentido contrário que pelo menos por enquanto não refletem posicionamento consolidado da Corte, nem têm efeito vinculante. Recurso improvido integralmente.